Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-60.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. APLICABILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. HOME CARE. PERÍCIA. INDICAÇÃO AUSENTE. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS.
1. A sentença deve corresponder diretamente com os pedidos iniciais, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial . Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido.
2. Com assento na teoria da causa madura, estabelecida no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, o tribunal pode julgar a lide, desde que a demanda se encontre em condições de imediato julgamento.
3. A configuração do dano extrapatrimonial consiste em decorrência natural da violação do direito da personalidade, em razão de gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa.
4. Diante da inexigibilidade do Home Care atestado por Laudo Médico Pericial, resta inexistente ilícito apto a ensejar compensação por dano moral.
5. Preliminar de nulidade da sentença extra petita acolhida para tornar sem efeito a r. sentença. Com fundamento no artigo 1.013, §3o, II, do Código de Processo Civil, teoria da causa madura, julgou-se improcedentes os pedidos iniciais.